Tribunal: TJSP
Processo: 1015191-49.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Incompetência. Autora que pretende o reconhecimento do direito de exigir contas da administração da sociedade limitada da qual seu esposo falecido era sócio. Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Artigo 6o da Resolução no 623/2013. Competência por motivo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Incompetência. Autora que pretende o reconhecimento do direito de exigir contas da administração da sociedade limitada da qual seu esposo falecido era sócio. Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Artigo 6o da Resolução no 623/2013. Competência por motivo de prevenção que não prevalece diante da competência em razão da matéria. Súmula no 158 deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.